Tribunal: TJES
Processo: 5009462-89.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009462-89.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESILEIA BERNARDO LITTIG
RECORRIDO: FELIPE SOUZA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009462-89.2022.8.08.0012

RECORRENTE: GESILEIA BERNARDO LITTIG

RECORRIDO: FELIPE SOUZA DOS SANTOS, MARCELY ALVES DA SILVEIRA MONTEIRO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVELIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ERRADO PELA PARTE AUTORA. VÍCIO DE CITAÇÃO RECONHECIDO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RECEBIMENTO DOS VALORES A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE DANOS OCORRIDOS NOS BENS DO LOCATÁRIO POR VAZAMENTO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.200,00 de indenização por dano material, corrigido monetariamente a partir da data de ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
GESILEIA BERNARDO LITTIG
.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA REVELIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ERRADO PELA PARTE AUTORA..
(4). CONTRARRAZÕES AUTORES.
NÃO APRESENTADA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
VERIFICO QUE ASSISTE RAZÃO À TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ISTO PORQUE A PARTE AUTORA INDICOU COMO ENDEREÇO DA RÉ RECORRENTE O PRÓPRIO ENDEREÇO DO IMÓVEL ONDE MORAVAM, DECORRENTE DO ALUGUEL
. CERTO, OUTROSSIM, DE QUE SE OS AUTORES ESTAVAM EXERCENDO A POSSE DO IMÓVEL NA OCASIÃO, DE QUE A RÉ RECORRENTE NÃO MORAVA NO MESMO LOCAL. ALÉM DISSO, A RÉ RECORRENTE COMPROVOU POR MEIO DA JUNTADA DO DOCUMENTO DE ID 6943692 O SEU REAL ENDEREÇO, QUE DIVERGE DO APONTADO PELOS AUTORES NA EXORDIAL. ASSIM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DA PARTE INTERESSADA ACERCA DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, DECLARO A NULIDADE PROCESSUAL E CONSEQUENTEMENTE AFASTO OS EFEITOS DA REVELIA.
(6)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
ANULADA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, SENDO DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA POSSIBILITAR A PARTE REQUERIDA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
(7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)